Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722201-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COIMBRA &amp; RUAS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO COSTA RIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Coimbra e Ruas Advogados Associados em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que aviara em desfavor do agravado – Ricardo Costa Rios –, indeferira o pedido que formulara objetivando a dispensa de recolhimento das custas judiciais, determinando à agravante a apresentação de emenda à inicial, com o recolhimento das custas iniciais. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a dispensa prevista no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação. não se aplica à sociedade de advogados. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a dispensa de recolhimento de custas judiciais que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara execução de honorários advocatícios com base em contrato firmado entre as partes, aduzindo que, conquanto prestados integralmente os serviços pactuados e realizado o adimplemento parcial da obrigação, sobrevieram tentativas frustradas de composição extrajudicial, culminando na propositura da demanda executiva. Verberara que, ao aviar a execução, requerera a aplicação do prefixado no artigo 82, §3o, do estatuto processual, que isenta o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações que disponham sobre cobrança de honorários. Aduzira que, contudo, o Juízo a quo indeferira aludido pleito ao fundamento de que a norma não se aplicaria às sociedades de advogados, exigindo o recolhimento das custas como condição para o prosseguimento do executivo. Apregoara que a interpretação conferida pela magistrada de primeiro grau revela-se excessivamente literal e restritiva, desconsiderando a finalidade da norma e os princípios que a informam, notadamente o da causalidade processual, a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o direito fundamental de acesso à justiça. Frisara que a sociedade de advogados constitui mera forma de organização do exercício profissional, conforme previsto no artigo 15 da Lei no 8.906/94, não se tratando de ente empresarial autônomo, mas de projeção institucional da pessoa do advogado. Reafirmara que a distinção entre o profissional autônomo e a sociedade composta exclusivamente por advogados carece de respaldo jurídico e viola o princípio da isonomia. Elucidara que a negativa de aplicação da norma à sociedade de advogados compromete a efetividade da tutela jurisdicional, criando óbice indevido ao exercício do direito de ação, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar. Ressaltara que a jurisprudência já se inclina no sentido da aplicabilidade da norma às sociedades de advogados, sustentando, alfim, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a reversibilidade da medida. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a dispensa vindicada, permitindo-se o regular prosseguimento da execução, sem o recolhimento prévio das custas processuais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Coimbra e Ruas Advogados Associados em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que aviara em desfavor do agravado – Ricardo Costa Rios –, indeferira o pedido que formulara objetivando a dispensa de recolhimento das custas judiciais, determinando à agravante a apresentação de emenda à inicial, com o recolhimento das custas iniciais. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a dispensa prevista no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação. não se aplica à sociedade de advogados. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a dispensa de recolhimento de custas judiciais que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição se a dispensa de recolhimento de custas judiciais previstas no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação, alcança a sociedade de advogados, ou se estaria restrita apenas ao advogado, pessoa física. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo da agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. Como consabido, a Lei no 15.109/2025 acrescera, ao artigo 82 do estatuto processual, o §3o, segundo o qual, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. Aludida inovação legislativa fundara-se na previsão estampada no artigo 133 da Constituição Federal[1], que apregoa a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. De conformidade com a justificação lançada ao ser apresentado o Projeto de Lei no 4538/2021, da Câmara dos Deputados, proposição normativa que ensejara a inovação legislativa apontada, “ao proceder à cobrança de seus honorários, o advogado fica obrigado a pagar as custas processuais, o que lhe acarreta prejuízos indevidos, uma vez que tal procedimento decorre da desídia da parte descumpridora de suas obrigações legais”[2]. Depura-se, pois, que o almejado pelo legislador fora salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional visar à percepção dos honorários contratuais referentes a serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”. Sob essa realidade, sobeja que, conquanto a textualidade da previsão regulamentar faça alusão textual a “advogado”, ao prever a dispensa de recolhimento de custas iniciais, a exegese mais adequada ao conteúdo mandamental emanado do dispositivo içado, segundo a mens legis, impõe-se na vertente de que a dispensa de adiantamento das custas alcança não apenas o profissional, de forma pessoal, mas a atuação advocatícia em sua acepção genérica, notadamente porquanto expressamente condicionara a concessão da benesse às “ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial” e às “execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios”, reforçando a apreensão de que objetivara viabilizar a cobrança ou execução de honorários advocatícios contratuais inadimplidos. E assim é porque o exercício da advocacia sob a forma de sociedade simples encerra forma de estruturação do exercício da profissão, inclusive de forma conjunta, não encerrando a pessoa jurídica forma e natureza de sociedade empresarial (Lei n. 8.906/94, art. 15). Estando a previsão legislativa vocacionada a facilitar a percepção dos honorários devidos ao profissional da advocacia, o alcance da previsão não comporta interpretação no sentido de que somente alcança o advogado que atua em nome pessoal. Exegese sistemática da disposição conduz à certeza de que, podendo o advogado atuar de forma individualizada ou através de sociedade de advogados, a salvaguarda aproveita ambas as situações, porquanto essa a vocação e ratio legal. Em suma, perscrutada a essência da inovação legislativa, apreende-se que buscara conferir relevo à função social da advocacia, privilegiando, outrossim, o amplo acesso à justiça ao profissional do direito, especialmente defronte a natureza do crédito perseguido, pois, como cediço, possui gênese alimentar. Se é essa a gênese e destinação da previsão, não comporta exegese restritiva, pois, frise-se novamente, a sociedade de advogados é simples fórmula de estruturação e exercício da advocacia. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI 15.109/2025. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação de execução extrajudicial em que a autora, sociedade de advocacia, requereu o pagamento das custas ao final do processo, o que foi indeferido pelo juízo de origem. 2 . Diante do não recolhimento das custas processuais, o feito foi extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso da parte autora, requerendo o recolhimento das custas judiciais, quando da satisfação do título executivo, na forma da Lei no 15.109/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se (i) à luz da nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, incluída pela Lei no 15 .109/2025, a sociedade de advogados está dispensada do adiantamento das custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O recolhimento inicial das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, podendo a ausência ensejar a extinção do feito. Contudo, no curso do processo, entrou em vigor a Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC para dispensar o advogado do adiantamento das custas em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado a obrigação de recolhê-las ao final do processo, se tiver dado causa ao processo. 4 . Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que, na busca de verba de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, devem ser resguardados o amplo acesso à Justiça e a função social da advocacia. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso Provido. 6. Anulação da Sentença. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3o; Lei no 15 .109/2025. Jurisprudência relevante citada: (0093025-28.2024.8 .19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 10/04/2025 - OITAVA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08867121520248190001 202500114294, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 30/04/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025) Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não havendo o legislador estabelecido ressalva quanto à amplitude objetiva da isenção de recolhimento de custas conferida ao profissional de advocacia, a interpretação possível do conteúdo do §3o do artigo 82 do estatuto processual aponta para a contemplação do causídico que atua de forma individual e, ademais, da sociedade de advocacia, devendo ser assegurada a dispensa que reclamara a agravante, permitindo-lhe residir em Juízo sem a necessidade de prévio recolhimento das custas inaugurais, prestigiando-se a criação legislativa e conferindo-lhe seu exato alcance. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo a agravante com a dispensa de recolhimento das custas iniciais referentes à execução de título extrajudicial que aviara e fora-lhe originalmente negada, determinando que seja assegurado trânsito ao executivo, salvo eventual outro óbice procedimental. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” [2] - Disponível em chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1614286&amp;filename=PL%204538/2021%20(N%C2%BA%20Anterior:%20PL%208954/2017). Acesso em 09/06/2025, às 10h29.